Tribunal: CARF
Processo: 15540.000637/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000637/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.826 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
CARLOS AMILCAR BISCACIO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000637/2010-46
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000637/2010-46

O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para
adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem
nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 235 e ss).
Pois bem. Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
21/01/2011 (fls. 160 a 162), contra o Auto de Infração de fls. 06 a 09, 14 e 15, acompanhado do
Relatório Fiscal de fls. 10 a 13, que apurou um imposto suplementar no montante de R$
39.917,71, a ser acrescido dos juros de mora e da multa de 75%, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário de 2006.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 08), o procedimento
apurou a infração de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada, no valor de R$ 166.950,62.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 10 a 13 e documentos carreados aos
autos, a ação fiscal foi instaurada com a emissão do Termo de Início de Fiscalização, em
24/08/2009, sendo o contribuinte intimado a apresentar, dentre outros, documentação bancária
relativa ao ano-calendário de 2006 (fls. 23 e 24).
Após apresentação de pedido de prorrogação de prazo bem como expedição de
Termo de Reintimação Fiscal, em 22/01/2010, o contribuinte apresentou os extratos bancários
solicitados bem como os esclarecimentos de fls. 27 e 28.
De posse dos extratos fornecidos pelo contribuinte, foram elaboradas planilhas
onde foram listados todos os créditos efetuados nas contas bancárias mantidas em instituições
financeiras em nome do fiscalizado.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000637/2010-46

Em 19/03/2010 (fls. 89 a 92), foi emitido Termo de Intimação II, onde o
contribuinte foi intimado a apresentar documentação idônea que comprovasse a origem dos
créditos efetuados durante o ano calendário de 2006, coincidentes em data e valor, conforme
planilhas AI e A-II, nos bancos: i) Banco do Brasil; e ii) Itaú.
Em resposta ao Termo acima, foram apresentados os seguintes esclarecimentos
(fl. 99):
"... Os créditos efetuados durante o ano-calendário de 2006, no Banco do Brasil
(agência 3946-2 — conta 15.265-X) e Banco Itaú (agencia 6075 — conta 02143-5),
referem-se ao seguinte:
Todas as "transferências" bancárias são oriundas de distribuição de lucros, efetuada pela
empresa CABEB Distribuidora de Bebidas Ltda, ao Sócio Carlos Amilcar Biscicio
Teixeira, conforme comprova os extratos em anexo.
Os depósitos dos dias 03/03/2006 (R$ 5.000,00), 06/03/2006 (R$ 5.000,00), 15/03/2006
(R$ 2.000,00), 20/03/2006 (R$ 2.000,00), 03/04/2006 (R$ 5.000,00) e 19/04/2006 (R$
10.000,00), referem-se a pagamentos efetuados pelos Sr. José Campunici CalveIli e
Degimar B. Calvelli, que compraram um caminhão da empresa CABEB Distribuidora
de Bebidas Ltda (declaração anexa).
O TED-Cred. em conta corrente em 01/03/2006 foi efetuado por ordem do José
Campanuci Calveli para complementar o pagamento devido à CABEB, pela venda do
veículo acima referido.
O depósito de R$ 10.000,00, em 20/02/2006, refere-se a empréstimo bancário CDC
conforme extrato anexo.
Os demais depósitos referem-se à renda do contribuinte, oriunda do envio de leite para a
Cooperativa Regional Agropecuária de Macuco Ltda (docs. em anexo) (inscrição
estadual n° 72069102)...."
Verificada toda a documentação apresentada e esclarecimentos prestados pelo
contribuinte, o fisco constatou o que se segue:
A) Com base nos extratos bancários apresentados pelo contribuinte, foram elaboradas
planilhas listando todos os lançamentos a crédito em contas-correntes mantidas em
instituições financeiras, em nome do fiscalizado. Foi apurada, durante o ano-calendário
de 2006, movimentação financeira no valor total de R$ 247.876,50, conforme planilha à
fl. 11.
B) Em esclarecimentos prestados, o contribuinte alega que "todas as transferências
bancárias são oriundas de distribuição de lucros, efetuada pela empresa CABEB
Distribuidora de Bebidas Ltda". No entanto, nenhuma documentação hábil e idônea,
coincidente em data e valor, foi apresentada para comprovação da origem dos créditos.
C) Em relação ao documento apresentado para justificar a origem de diversos créditos
efetuados na conta do fiscalizado, foi apresentada uma declaração, assinada por José
Campanuci Calvelli e Deginar B.C. Calveli, informando a aquisição de veículo de
propriedade da empresa CABEB Distribuidora de Bebidas Ltda, empresa da qual o
contribuinte é sócio. No entanto, embora não tenha sido apresentado o documento de
transferência do veículo, onde efetivamente constariam data e valor da venda, a
alegação do contribuinte, acompanhada da comprovação de Transferências Financeiras
Interbancárias, consegue justificar a origem do TED efetuado no dia 01/03/2005, na
conta 15265-x do banco do Brasil, no valor de R$ 25.000,00;
D) Em relação aos comprovantes de rendimentos apresentados pelo contribuinte, como
comprovação da origem de diversos créditos, foram considerados os comprovantes
emitidos por Coop. Reg. Agropec. Macuco Ltda, no valor total de R$ 45.925,88, em
nome do fiscalizado. Ressaltou que, tendo em vista que tais rendimentos auferidos
durante o ano calendário de 2006 foram declarados, concluiu-se por deduzi-los da
movimentação financeira apurada.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000637/2010-46

Diante das constatações acima, foi lavrado Auto de Infração, onde foi apurada a
seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários com origem não
comprovada, durante o ano calendário de 2006, no valor de R$ 166.950,62, conforme
abaixo:
a) Depósitos Bancários apurados: R$ 247.876,50
b) Transferências comprovadas: (R$ 35.000,00)
c) Rendimentos declarados/comprovados: (R$ 45.925,88)
d) Omissão caracterizada por depósitos não comprovados (a - b - c): R$ 166.950,62.
Cientificado do Auto de Infração em 24/12/2010 (fl. 153), o contribuinte
apresentou, em 21/01/2011, a impugnação de fls. 160 a 162, alegando, em síntese, que:
1. Justificou, com a apresentação dos comprovantes bancários de transferência, coincidentes
em data e valor, vários créditos que foram efetuados como adiantamento de distribuição
de lucros em sua conta corrente, pela empresa CABEB DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
LTDA (CNPJ 04.255.376/0001-06), da qual era sócio, como consta no demonstrativo em
anexo. Tais créditos totalizavam R$ 71.195,24 e foram tributados na fonte pagadora
(CABEB), não podendo ser exigido o imposto de renda do Impugnante, pelo que devem
ser excluídos da base de cálculo das alegadas receitas omitidas.
2. Aduziu que conforme declaração do Sr. Jose Campanuci Calvelli e Degimar B. Calvelli, o
mesmo depositou R$ 54.000,00 na conta corrente do Impugnante, como pagamento pela
compra de um caminhão da empresa CABEB, sendo R$ 25.000,00 à vista e o restante de
forma parcelada, todavia, apenas os R$ 25.000,00 foram considerados, devendo ser
considerado como comprovada a origem dos restantes R$ 29.000,00.
3. Citou que foram indevidamente acrescidos à base de cálculo os cheques devolvidos em
11/01/2006 (R$ 8.000,00); 23/02/2006 (R$ 1.860,00) e 13/03/2006 (R$ 675,00),
totalizando R$ 10.535,00 a serem deduzidos.
4. De sua atividade rural, disse que declarou, em 2006, rendimentos tributáveis de R$
13.557,54 e rendimentos isentos ou não tributáveis de R$ 54.230,20, no ano-calendário de
2006, totalizando R$ 67.787,74, que devem ser deduzidos da alegada omissão de receitas,
pois está justificada a origem do recurso.
5. Logo, conclui que deve ser recalculada a omissão de receita, na forma abaixo:
Depósitos Bancários apurados: R$ 247.876,50
(-) Transferências comprovadas:
- Crédito CDC R$ 10.000,00
- Adiantamento de Lucros CABEB R$ 71.195,24
- Rendimento Tributáveis Ativ. Rural R$ 13.557,54
- Rendimentos Isent/Não Trib. Ativ. Rural R$ 54.230,20
- Venda de Caminhão R$ 54.000,00
- Cheques Devolvidos R$ 10.535,00
Créditos não justificados R$ 34.358,52
6. Explica que no Auto de Infração, o disposto no artigo 849 do RIR (transcrito à fl. 161)
não foi observado, pois não foram creditados valores individuais superiores a R$
12.000,00 nas contas do Impugnante e o somatório anual destes pequenos créditos
alcançou apenas R$ 34.358,52 no ano-calendário de 2006, ou seja, não atingiu os R$
80.000,00 mencionados no RIR/99.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000637/2010-46

7. Deste modo, conclui que, segundo o disposto no art. 849, §2°, II, do RIR/99, os diminutos
créditos efetuados nas contas bancárias do Impugnante não poderiam ter sido
considerados para efeito de determinação de receita omitida, tampouco para, sobre eles,
incidir o imposto de renda, juros moratórios e multa, pelo que o Auto de Infração deve ser
julgado totalmente improcedente.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 235 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430/1996, em seu
art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é suficiente
para justificar os depósitos bancários, sem a apresentação de escrituração contábil
demonstrando a apuração de resultados com a distribuição alegada e a comprovação da
efetiva transferência do valor distribuído por meio de provas inequívocas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 259 e ss), repisando os argumentos tecidos em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Pois bem. No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000637/2010-46

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000637/2010-46

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, planilhas elaboradas pelo próprio sujeito passivo e demais documentos
juntados, não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, não sendo suficiente juntar
uma massa aleatória de documentos aos autos, sem estabelecer nexo de causalidade com o fato
que se pretende comprovar.
Em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu
acertadamente sobre a controvérsia posta, realizando uma análise minuciosa da prova acostada
aos autos, motivo pelo qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são convergentes
com o entendimento deste Relator:
[...] Sobre as alegações do Impugnante, cabe fazer os seguintes comentários:
a) A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros, identificados
pelo contribuinte nas planilhas de fls. 163 a 165, com a apresentação dos extratos
bancários da empresa, não é suficiente para justificar os depósitos bancários, sem a
apresentação de escrituração contábil demonstrando a apuração de resultados com a
distribuição alegada.
Quanto à questão, deve-se ressaltar que extratos bancários apenas atestam o
ingresso/saída de numerário na conta-corrente do titular, não se prestando a especificar
a origem dos recursos ou demonstrar se estes já foram objeto de tributação ou não são
passíveis de incidência tributária. Em outras palavras, a documentação acostada pelo
Impugnante demonstra apenas a transferência de valores da empresa para a pessoa
física, mas não mostra a que título se deu esse repasse.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000637/2010-46

Note-se que a própria DAA do sujeito passivo não revela o recebimento de qualquer
valor a título de distribuição de lucros (fl. 30). Logo, se de fato foram efetuados
depósitos como adiantamento de distribuição de lucros em sua conta corrente, pela
empresa CABEB DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 04.255.376/0001-
06), da qual era sócio, deveria o contribuinte ter anexado aos autos provas inequívocas
da alegada origem. Como não o fez, deve ser mantido o lançamento.
b) Já para a alegação de que, conforme declaração do Sr. Jose Campanuci Calvelli e
Degimar B. Calvelli (fl. 102), o mesmo depositou R$ 54.000,00 na conta corrente do
Impugnante, como pagamento pela compra de um caminhão da empresa CABEB, sendo
R$ 25.000,00 à vista e o restante de forma parcelada, todavia, apenas os R$ 25.000,00
foram excluídos, devendo ser considerado como comprovada a origem dos restantes R$
29.000,00, entende-se que:
Está correto o Impugnante quando diz que somente o depósito de R$ 25.000,00,
constante do extrato de fl. 131, foi considerado pelo fisco. Isso porque, conforme
Relatório Fiscal, embora o contribuinte não tenha apresentado o documento de
transferência do veículo, comparando a Declaração de fl. 102 com o TED de fl. 61, que
identifica claramente o depositante, entendeu o fisco ser possível aceitar a origem desse
crédito bancário.
Contudo, para os demais depósitos listados abaixo, não há qualquer identificação nos
autos do depositante.
Dia 03/03/2006; 5.000.00; 502-Depósito em Dinheiro; fl. 131
Dia 06/03/2006; 5.000,00; 729-Transferência; fl. 131
Diu 15/03/2006; 2.000,00; 502-Depósito em Dinheiro; fl. 132
Diu 20/03/2006; 2.000,00; 502-Depósito em Dinheiro; fl. 133
Dia 03/04/2006; 5.000,00; 510-Depósito Cheque BB Liquidado; fl. 135
Dia 19/04/2006; 10.000,00; 830-Depósito Online; fl. 136
Deveria o contribuinte ter anexado aos autos cópia do documento de transferência do
veículo, onde efetivamente constariam data e valor da venda, bem como buscado junto
ao banco documentos que pudessem identificar que o depositante dos valores acima se
trata do Sr. Jose Campanuci Calvelli e Degimar B. Calvelli. Como não supriu a falha
indicada pela fiscalização, deve ser mantido o lançamento.
Frise-se que todos os fatos devem ser devidamente comprovados de forma coerente e
com meios de prova idôneos, que não deixem margem à dúvida quanto à consistência
das operações. Ou seja, a simples alegação, sem os elementos correspondentes, não tem
o condão de tornar insubsistente o lançamento realizado com base em elementos
apurados pela repartição lançadora.
c) Em relação à tese de que foram indevidamente acrescidos à base de cálculo os
cheques devolvidos em 11/01/2006 (R$ 8.000,00 – fls. 124 e 125); 23/02/2006 (R$
1.860,00 – fl. 129) e 13/03/2006 (R$ 675,00 – fl. 132), totalizando R$ 10.535,00 a
serem deduzidos, necessário esclarecer ao Impugnante que tais valores não constam do
lançamento (fls. 95 a 97).
Conforme se depreende das planilhas abaixo, os valores impugnados referem-se a
cheques emitidos pelo próprio contribuinte, que foram devolvidos pois não possuíam
fundos. Somente o valor de R$ 8.000,00 (12/01/2006), referente ao depósito bloqueado
é que foi considerado pelo fisco, pois foi devidamente compensado. Já os outros 3
créditos, R$ 8.000,00 (11/01/2006), R$ 1.860,00 e R$ 675,00 não constaram da planilha
fiscal de fls. 95 a 97.
(...)
d) No tocante à alegação de que deveriam ser abatidos dos valores considerados como
omitidos os rendimentos tributáveis de R$ 13.557,54 e rendimentos isentos ou não
tributáveis de R$ 54.230,20, ambos da Atividade Rural declarados na DAA (fl. 17), no
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000637/2010-46

ano-calendário de 2006, totalizando R$ 67.787,74, deve-se esclarecer ao Impugnante
que a única forma prevista na lei para que seja afastada a presunção de rendimentos
omitidos é a comprovação individualizada da origem dos depósitos (§ 3o do artigo 42 da
Lei 9.430/1996), requerendo-se necessariamente documentação coincidente em data e
valor com os créditos em conta.
Sobre esse assunto, entende-se que as determinações que individualizam um depósito
são necessariamente a sua data e o seu valor, de modo que os comprovantes devem
demonstrar a coincidência de data e valor entre o crédito e a sua alegada origem. Por
estas razões, não podem ser computados como origem dos depósitos os rendimentos
regularmente declarados, se o interessado não demonstra, individualizadamente e
através de documentação hábil e idônea, a sua correspondência com os depósitos
julgados não comprovados pela autoridade lançadora. E isto com mais razão ainda
quando parte dos alegados recursos seriam rendimentos isentos ou operações não
tributáveis.
Cabe esclarecer ainda que a renda anual do sujeito passivo não é apenas aquela
considerada omitida, mas a soma desta com a outra declarada, enquanto o tributo não
pago é aquele decorrente da renda total, diminuído do apurado na declaração de ajuste
anual.
Essa forma de cálculo decorre da norma que regula a incidência do tributo, artigo 3°, da
Lei n° 7.713, de 1988 e daquela em nível geral contida no artigo 43, do CTN. Por essas
razões somente seria possível abater a renda já declarada se esta se referisse aos
depósitos bancários considerados como renda. Como o contribuinte não foi capaz de
relacioná-los, consideram-se como rendimentos distintos na DAA.
e) Por último, para a alegação de que no ano-calendário o valor dos créditos inferiores a
R$ 12.000,00 não ultrapassa o total de R$ 80.000,00, transcreve-se parte da planilha
utilizada pela fiscalização no Auto de Infração para demonstrar que basta somar os
depósitos efetuados de 01/01 a 22/02 para constatar que o limite legal de R$ 80.000,00
já restou superado.
(...)
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do
princípio da legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão
somente a inquestionável observância do diploma legal.
Da Conclusão
Tendo em vista que a Fiscalização entendeu como não comprovada a origem dos
recursos, a autoridade fiscal considerou os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Tratando-se de movimentação bancária ocorrida na conta de uma determinada pessoa, é
evidente que caberá a essa mesma pessoa declinar a origem dos recursos que ali
aportaram. Careceria por completo de sentido atribuir a uma terceira pessoa – o Fisco,
por exemplo – o ônus de esclarecer a origem dos recursos depositados na conta bancária
de outrem.
E sendo essa uma presunção legal, instituída pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
há de prevalecer, à míngua de esclarecimentos cabais, mediante documentação idônea,
por parte do contribuinte. E como este não foi capaz de comprovar os depósitos
considerados omitidos pela Fiscalização, o lançamento deve ser mantido.
Diante de todo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o
crédito tributário apurado.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000637/2010-46

Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a: (i) valores recebidos a título de distribuição de lucros oriundos da empresa da
qual é sócio; (ii) recebimento da venda de caminhão; (iii) cheques devolvidos; (iv) rendimentos
oriundos da atividade rural e já declarados.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que
o contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é
indispensável que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-
los à tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por
justificar entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de
origem não tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem
qualquer justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
A propósito, cabe destacar que a fiscalização realizou um trabalho minucioso,
elaborando a conciliação dos documentos com os fatos e justificativas apresentados pelo
recorrente durante o procedimento fiscal, sendo que o sujeito passivo, em contrapartida, limita-se
a argumentar, de forma genérica e sem apresentar qualquer prova, com nexo causal, em sentido
contrário.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
A propósito, entendo que é razoável compreender que, além dos rendimentos
omitidos, todos os ingressos de recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, transitam,
igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores
serem excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, salvo se demonstrada a incompatibilidade da
questionada omissão de rendimentos com a percepção dos valores declarados, e essa é
justamente a hipótese dos autos. Ademais, o montante declarado diz respeito unicamente à
atividade rural.
No presente caso, entendo que os rendimentos declarados, como tributáveis, são
incompatíveis com os valores remanescentes oriundos da omissão de rendimentos. E isso ocorre
em razão da quantia objeto de declaração, como rendimentos tributáveis, frente ao montante
objeto de omissão de rendimentos, permanecendo, portanto, a dúvida, de modo que seria ônus do
contribuinte comprovar que esses rendimentos omitidos fizeram parte de sua declaração.
Nesse sentido, em relação aos rendimentos já declarados, deve-se ressaltar que sua
exclusão do lançamento apenas poderia viabilizar-se na hipótese de ser demonstrado, pelo
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000637/2010-46

recorrente, que tivessem sido parte dos depósitos sem origem comprovada, sobre os quais foi
aplicada a presunção de omissão de rendimentos. Como tal prova não foi apresentada, forçoso é
considerar-se que se trata de outros rendimentos.
Da mesma forma, não merece prosperar a pretensão de tributação dos mesmos
valores como se originários fossem da atividade rural, sem prova. A presunção legal contida no
art. 42 da Lei n° 9.430/96 prevalece por falta de prova da origem dos rendimentos na atividade
rural.
Em outras palavras, a linha de raciocínio pretendida pelo recorrente implica em
um critério híbrido para a tributação, o qual não encontra previsão em lei e, além disso, entra em
conflito com a presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, a que alude o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Realmente, a limitação da base de cálculo a 20% das receitas auferidas no ano-
calendário existe na atividade rural, para a qual o legislador definiu a possibilidade de utilização
de critério diferenciado para a apuração do resultado, desde que a natureza dos rendimentos
esteja seguramente comprovada por documentação. Além disto, é imprescindível a demonstração
individualizada das origens dos depósitos bancários, em datas e valores compatíveis com os
créditos em conta, para fins de afastar a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
A redução da base de cálculo ao limite de 20%, sob o fundamento de que o
autuado exerce apenas a atividade rural, representa a aceitação generalizada como justificativa
para a origem dos depósitos bancários remanescentes, inviável sob a ótica do ônus probatório, na
medida em que flagrante oposição à sistemática de comprovação instituída pelo art. 42 da Lei no
9.430, de 1996. Não se pode olvidar que o exercício da atividade rural não exclui a possibilidade
de omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados, ainda
que não habituais.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000637/2010-46

Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Cabe destacar, ainda, que a documentação acostada aos autos não se presta para
afastar a acusação fiscal, eis que não demonstra que a origem da diferença apontada já foi
oferecida à tributação ou, ainda, que se trataria de rendimento isento ou não tributável.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000637/2010-46

fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2015
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Para além do exposto, em que pese o recorrente alegar que os depósitos são de
pequena quantia, não há como aplicar, ao caso em exame, o disposto no inciso II do § 3° do art.
42 da Lei n° 9.430/1996. Isso porque, examinando o demonstrativo do auto de infração, nota-se
que, embora a maioria dos depósitos seja inferior a R$ 12.000,00, no somatório, eles superam em
muito o patamar de R$ 80.000,00, não havendo que se falar, portanto, na aplicação da Súmula
CARF no 61.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000637/2010-46

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital